Tribunal: TJSP
Processo: 0033528-64.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0033528-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é peticionário REINALDO
DA SILVA MENDES.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a revisão criminal. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES, PÉRICLES PIZA, MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033528-64.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 2/5
Revisão criminal no 0033528-64.2019.8.26.0000
Bertioga
Reqte. Reinaldo da Silva Mendes
41.431
Reinaldo da Silva Mendes foi condenado como
infrator dos artigos 157, § 3o (três vezes), 251, e 288 do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade, aplicada
cumulativamente, de vinte e três anos e oito meses de reclusão
em sistema prisional fechado, e ao pagamento e sete dias-multa,
de acordo com a sentença de fls. 952/960.
Apelou em busca de reforma da decisão e o seu
recurso foi provido parcialmente para reduzir a pena do delito
patrimonial (latrocínio tentado) para oito anos e quatro meses de
reclusão e quatro dias multa, corrigindo erro constante do cálculo
aritmético da sentença que aplicou fração de diminuição
De dois terços mas “foi operacionalizada na fração de apenas 1/3 (um
terço)” (v. fls. 1055)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033528-64.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 3/5
Requer, agora, esta revisão criminal buscando a
declaração de que a condenação pelos delitos contrariou a evidência
probatória dos autos, porque sua atuação nos crimes não ficou
comprovada, requerendo a sua absolvição (fls. 2/10).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça no
sentido do indeferimento do pedido revisional.
Inicialmente, ressalta-se que, quando, como
neste caso presente, a “revisão for requerida com base na hipótese
de sentença contrária às provas existentes nos autos, cabe uma
advertência importante: “O que fundamenta a ação revisional nessa
hipótese é uma rediscussão probatória desde que as conclusões a
que chegou a decisão transitada em julgado opõem-se, de forma
manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. Aqui só há de
se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza
aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância
probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o
que decidido” (Pacelli & Fischer in Comentários ao Código de
Processo Penal e sua jurisprudência, 4o edição, p. 1228, São Paulo:
Atlas, 2012), ou seja, a inicial da revisão criminal deve conter
claramente argumentos seguros e nítidos que viabilizem o exame e o
julgamento do pedido revisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033528-64.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 4/5
No caso em julgamento, porém, a revisão
apresenta pedido absolutório baseado em releitura e revisão do
material probatório obtido no processo, já analisado por dois
pronunciamentos jurisdicionais, que o consideraram apto, válido e
suficiente para sustentar a condenação aplicada.
Portanto, quanto ao mérito, o pedido de
reconhecimento de que a sentença contrariou a evidência probatória
dos autos, deve ser rejeitado.
No atinente ao cálculo da pena, vale mencionar
tópico do acórdão da revisão criminal 0002167-63.2018.8.26.0000,
proposta por corréu nos mesmos delitos, em que o pedido foi acolhido
parcialmente para efeito de redução de pena, com extensão a outros
corréus, exceto o ora requerente, porque se decidiu: “merece atenção
a
decisão
exarada
nos
autos
desmembrados
n°
300053-18.2013.8.26.0075. Neles o acusado Reinaldo da Silva
Mendes foi condenado pelos três latrocínios em concurso formal
próprio e não houve recurso da acusação. Embora o acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo tenha fundamentado, em
consonância com os demais feitos julgados pela mesma Câmara, que
o concurso ideal próprio foi equivocadamente aplicado, mas deixou de
alterá-lo em respeito à vedação axiomática da reformatio in pejus. E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033528-64.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 5/5
assim, transitou em julgado o édito condenatório”(1o Grupo de
Câmaras, 17 de dezembro de 1018).
Portanto, o ora requerente acabou sendo
beneficiado pela aplicação de pena inferior em relação aos
corréus nos mesmos delitos.
Ante o exposto, julgam improcedente a revisão
criminal.
Márcio Bartoli
Relator